Tribunal: TJDFT
Processo: 0725430-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725430-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: APARECIDA GONCALEZ FERRO, EDGARD FERRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 130371241), que, nos autos da liquidação provisória de sentença requerida por EDGARD FERRO e APARECIDA GONCALEZ FERRO em face do banco agravante, homologou o valor da liquidação em R$ 19.879,51 (dezenove mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), atualizado até 02/02/2022, conforme os cálculos apresentados pela parte agravada na tabela de ID 114348160. O agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, excesso nos cálculos homologados pelo Juízo de origem, porquanto, segundo o argumentado, “(...) os cálculos apresentados unilateralmente pela parte Recorrida não condizem com a realidade dos autos, haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, com o enriquecimento sem causa para a parte Recorrida.” Pugna pela designação de perícia contábil ou remessa para contadoria do juízo para apuração do crédito perseguido, de modo que seja observado os ditames da sentença exequenda, com vistas a afastar enriquecimento indevido, prática expressamente vedada pela norma estabelecida no art. 884 do Código Civil (CC). Delineia argumentos sobre a configuração de excesso de execução na parte dos cálculos atrelada à correção monetária e aos juros de mora. Diante das inconsistências apontadas, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, de modo que sejam interrompidos os efeitos da decisão agravada, até a decisão de mérito deste recurso. No mérito, requesta pela reforma da decisão vergastada, para que “(...) que seja designada perícia. Caso não seja este o entendimento, pede-se a reforma da decisão, e determinado a remessa dos autos a contadoria para apuração de saldo devedor correto observando, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada pela norma do art. 884 de nosso Código Civil.” É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se, até que demonstre o contrário, cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (ID 37845357), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, não vislumbro conjugados nesta pretensão reformatória os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência buscada pela parte agravante. Sopesando detidamente os elementos de convicção que instruem estes autos, não verifico a presença de nenhum dos pressupostos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não aferir qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. De igual modo, em sede de cognição rasa e perfunctória própria da atual fase deste processo, não considero demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso à baila. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca deste recurso, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos indispensáveis à concessão de tal medida. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo homologou os cálculos com base nas seguintes razões, as quais merecem ser destacadas integralmente, verbo ad verbum: “Trata-se de liquidação provisória de sentença requerida por EDGARD FERRO e APARECIDA GONCALEZ FERRO em face do Banco do Brasil, em que pretende a apresentação de cédulas de créditos rurais descritas na inicial e os extratos SLIP/XER correspondentes a fim de liquidar eventuais valores devidos em decorrência da procedência da Ação Civil Pública no 94.008514-1, de acordo com os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, apuração da diferença entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período. O Banco apresentou extrato ID 100285136. O autor concordou com o prosseguimento do processo sem necessidade da juntada dos slips XER 712 originais (ID 104319822). Os cálculos exibidos pelas partes foram divergentes e nomeou-se perito contábil para a elucidação da controvérsia, contudo, embora o réu tenha sido devidamente intimado, conforme registro da aba expedientes, por mais de uma vez, não efetuou o pagamento dos honorários e a prova pericial foi cancelada. O requerente reiterou os cálculos juntados no ID 114348160. Registro que o requerido deixou decorrer o prazo para impugnação (IDs 116002531 e 119244912). Pois bem. Diante desse quadro, HOMOLOGO o valor da liquidação, em R$ 19.879,51 (dezenove mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos), atualizado até 02/02/2022, conforme os cálculos do autor demonstrados na tabela ID 114348160. Aguarde-se o requerimento do credor para início da fase executiva, por 5 dias (art. 520 c/c art. 524, do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se.” - grifei Do detido cotejo dos autos de origem, observa-se que a parte agravante remete à discussão dos cálculos homologados pelo Juízo de primeiro grau, requerendo a determinação de perícia contábil ou remessa à contadoria judicial, mesmo diante de sua incúria em recolher os respectivos honorários periciais – o que deu ensejo ao cancelamento da prova deferida. Esse fato por si só já distancia o requisito da probabilidade do direito invocado. Não bastasse isso, o banco recorrente restringiu-se a fazer o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, sem demonstrar o preenchimento casuístico dos pressupostos legais correlacionados, ainda que sucintamente. Nesse descortino, reputo ausentes os requisitos da tutela de urgência almejada, obstando assim o seu deferimento. De outro vértice, para eventualmente se afastar a conclusão exarada nos cálculos judicialmente homologados, reputo necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, tanto para garantir uma paridade de armas, assegurando-se às partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, bem como para obter mais elementos de informação e de convicção, para melhor dirimir a presente controvérsia. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos nenhum dos requisitos legais para tanto. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator